Tribunal: TJSP
Processo: 2192500-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – Intimação do agravante para o recolhimento do preparo – Decurso do prazo legal sem o efetivo cumprimento da determinação - Deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.